Tribunal: TJMT
Processo: 1000309-03.2025.8.11.0048
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000309-03.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE AMARO - CPF: 345.519.481-87 (APELADO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADAS.
CONTRATO
S
DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM ASSINATURA FÍSICA NÃO IMPUGNADA.
VALIDADE. CONTRATOS D
IGITAIS ASSINATDOS VIA “SELFIE” REALIZADOS EM MENOS DE 5 MINUTOS. PESSOA IDOSA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RESTITUIÇÃO SIMPLES APÓS A DEVIDA COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que reconheceu a nulidade de sete contratos de empréstimo consignado
,
determinou
a restituição simples dos valores descontados e fix
ou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem
: (i) no
cerceamento de defesa; (
ii
) no
prazo prescricional aplicável;
(
iii
) na
validade dos contratos de empréstimo consignado, distinguindo entre contratações presenciais e digitais;

(
iv
)
na
configuração de danos morais
;
e
(v)
a forma de restituição dos valores descontados.

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da prova e os elementos já juntados aos autos são suficientes para formar o seu convencimento, não sendo a prova requerida imprescindível para o deslinde da controvérsia.

4.
Afasta-se a prescrição trienal, aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do CC às pretensões fundadas em direito pessoal em relação de consumo.

5.
Declara-se a validade dos contratos com instrumentos assinados, pois o banco cumpriu o ônus probatório (art. 373, II, do CPC) ao juntar os instrumentos contratuais assinados e os documentos pessoais, e a parte autora não impugnou especificamente a autenticidade das assinaturas
e não requereu prova pericial.

6.
Mantém-se a nulidade dos contratos eletrônicos, pois a instituição financeira não
demonstrou a regularidade da assinatura biométrica, especialmente em se tratando de pessoa idosa
e o exíguo tempo de contratação insuficiente para atestar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor
hipervulnerável
.

7.
Mantém-se a condenação por danos morais, pois a contratação fraudulenta e os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço e ato ilícito, sendo o valor
fixado
adequado, razoável e proporcional às peculiaridades do caso.

8.
A restituição deve ocorrer de forma simples, limitada aos valores efetivamente descontados, admitida a compensação com eventuais quantias creditadas ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso
parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1.
A ausência de impugnação específica quanto à assinatura em contrato físico presume sua validade, mesmo em relações de consumo.

2
.
Contrato digital firmado

apenas por meio de
assinatura biométrica

e
em
poucos
minutos para concluir todo o processo de contratação evidencia erro no procedimento de verificação e diligência, o que se revela inadequado para garantir a segurança necessária à operação.
3.
A falha na prestação do serviço bancário, com descontos indevidos no benefício previdenciário, enseja reparação por danos morais.
4.
A restituição de valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, admitida a compensação com quantias efetivamente creditadas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII;
CC,
arts
. 205 e 422; CPC,
arts
. 370,
p.u
., e 373, II;
CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas no 297 e no 479/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a T., j.
19.08.2019; TJ-MT, N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4a Câm. Dir. Priv., j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Nulidade
c.c
. Repetição de Indébito e Danos
Morais ajuizada por JOSE AMARO
.

Na origem, o autor alegou a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de sete contratos de empréstimo consignado (
nos
635912422, 616774530, 642109804, 631486138, 612874146, 611173857 e 637512279), que não teriam sido por ele solicitados ou autorizados. Sustentou que tais descontos comprometem sua subsistência e de sua família, imputando a situação a possível fraude, uma vez que as contratações não teriam sido realizadas na instituição financeira ou por correspondente autorizado.

A sentença julgou parcialmente
procedentes
os pedidos,
declarando a inexistência e inexigibilidade dos contratos impugnados, determinando a restituição simples dos valores descontados e condenando a instituição financei
ra ao pagamento de R$ 5.000,00
, a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, o banco apelante suscita preliminares de cerceamento de defesa e prescrição trienal. No mérito, defende a validade das contratações eletrônicas, a inexistência de ato ilícito e a regularidade dos descontos, requerendo a total improcedência da ação. Subsidiariamente, pugna pela compensação dos valores creditados ao apelado, a fim de afastar enriquecimento sem causa, e pela redução do montante arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega
o apelante nulidade
do processo por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide, sem a realização do depoimento pessoal do recorrido e sem a expedição de ofício para confirmação do crédito, teria comprometido seu direito de defesa.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a pertinência de sua produção, podendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova requerida pela parte, quando já houver elementos suficientes à formação do convencimento do magistrado:

"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada
a
instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julga
do em 19/8/2019,
DJe
22/8/2019)”.

No caso, a prova testemunhal e
a expedição de ofício pleiteadas
não teriam o condão de elidir a alegação de vício de consentimento ou fraude na origem da contratação. Os elementos
já
se mostram suficientes ao julgamento do mérito.

REJEITO
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR –
PRESCRIÇÃO

O apelante suscita a ocorrência da prescrição trienal (art. 206, § 3o, IV, CC).

Todavia, a pretensão do autor é de natureza pessoal, voltada à declaração de nulidade de contratos bancários e à reparação de danos em relação de consumo. Nessas hipóteses, consolidou-se na jurisprudência a aplicação do prazo decenal do art. 205 do Código Civil.

Nesse sentido:

“[...]
É de 10 (dez) o prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais com repetição de indébito, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal, computados a partir da efetiva lesão.
[...]

(N.U 1047022-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021,
Publicado
no DJE 14/06/2021)
.”

Considerando que os contratos foram celebrados e os descon
tos iniciados entre 2020 e 2022
, e a ação foi ajuizada em 12/05/2025, não
transcorreu o prazo prescricional decenal
.

REJEITO
a prejudicial de prescrição.

VOTO – MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
na análise da validade dos contratos de empréstimo consignado questionados pelo recorrido.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A
plicam-se as normas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), quando verossímil a alegação do consumidor ou constatada sua hipossuficiência.

A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, bastando
a
demonstração do dano e do nexo causal, independentemente da comprovação de culpa.

No caso concreto, o
autor
comprovou a ocorrência de descontos em
seu benefício previdenciário
, em razão dos contratos impugnados, atraindo o dever da instituição financeira de demonstrar a regularidade das contratações, a teor do art. 373, II, do CPC.

Dessa forma,
n
o que concerne aos contratos no 612874146, 611173857 e 616774530, a instituição financeira juntou aos autos os respectivos instrumentos contratuais assinados, acompanhados de cópias dos documentos pessoais do recorrido.

Embora o autor alegue desconhecimento das contratações, não impugnou especificamente a autenticidade das assinaturas apostas, limitando-se a negar ciência ou consentimento.

Assim, constata-se que a instituição financeira logrou comprovar a validade das contratações, cumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido:

“[...] A existência de contrato de empréstimo consignado assinado pelo consumidor, acompanhado de documentos
pessoais e comprovante de residência
, presume a regularidade da contratação, afastando a alegação de fraude. A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura e a não produção de prova pericial grafotécnica impedem o reconhecimento de vício de consentimento. (N.U 0001983-28.2018.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 02/05/2025).”

Portanto, impõe-se a reforma da sentença para declarar a validade dos contratos no 612874146, 611173857 e 616774530.

Por outro lado, quanto aos contratos no 635912422, 637512279, 642109804 e 631486138, ainda que o banco tenha apresentado cópias de contratos eletrônicos e documentos pessoais, não comprovou a segurança técnica do procedimento, como certificação digital, criptografia ou outro meio idôneo a atestar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor.

A simples juntada de fotografia
(“
Selfie
”)
não é suficiente para validar o negócio jurídico, sobretudo tratando-se de cons
umidor idoso e
hipervulnerável
.

Acerca da matéria:

“[...] Em que pese
a
alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘
selfie
’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. (N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024).”

“[...] Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, como preceitua o art. 373, II, do CPC. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação do empréstimo consignado, especialmente quando realizada mediante biometria facial por pessoa idosa, consumidor
hipervulnerável.v
(N.U 1000275-16.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 20/07/2024).”

Ademais
, o dossiê apresentado pelo banco demonstra que cada contratação foi concluída em
menos de 5 minutos
, o que evidencia a falta de segurança e de efetiva manifestação de vontade do consumidor.

Isso porque, nesse exíguo prazo, seria necessário que o consumidor realizasse diversas etapas de aceite, das condições do CCB, termo in100, termos do contrato e autorização dos débitos, envio de
documentação de identificação, prova de vida (captura da
selfie
) e, por fim, a assinatura.

Para ilustrar:

“[...] O réu não produziu prova da eficácia da avença, especialmente porque a assinatura eletrônica via biometria facial não foi demonstrada de maneira suficiente, considerando que a autora é idosa e, consequentemente,
hipervulnerável
, além da fragilidade do documento apresentado (art. 373, II, do CPC).
4
. O tempo de apenas três minutos para concluir todo o processo de contratação evidencia erro no procedimento de verificação e diligência, o que se revela inadequado para garantir a segurança necessária à operação. [...](N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025).”

Assim, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das contratações digitais, impondo-se a manutenção da nulidade desses contratos.

Desse modo
, compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“[...] Não demonstrada
a
arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. [...]
(
N.U 1002041-82.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 24/11/2024).”

“[...] Não demonstrada
a
regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. (N.U 1039089-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 21/10/2024).”

N
o arbitramento do valor d
evido a título de danos morais,
devem ser observadas as peculiaridades do caso concreto, considerando-se
as condições pessoais das partes, a gravidade da conduta do ofensor e a finalidade da indenização, que é, ao mesmo temp
o, compensatória e pedagógica.

O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição de vulnerabilidade do autor, a gravidade da conduta da instituição financeira e os parâmetros desta Corte em casos análogos.

Portanto, deve ser mantida a condenação a título de indenização por danos morais.

Quanto à restituição, deve ocorrer de forma simples, limitada aos valores efetivamente descontados em razão dos contratos nulos, com compensação dos montantes eventualmente creditados na conta do recorrido, a ser apurada em liquidação de sentença.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

apenas
para
reformar a sentença a fim de declarar a regularidade e validade dos contratos no 6
12874146, 611173857 e 616774530; bem como,
determinar que a restituição dos valores descontados em razão dos contratos nulos se dê de forma simples, mediante comprovação em liquidação de sentença, com a devida compensação dos montantes eventualmente creditados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025